Tribunal: STF
Processo: HC 53277
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-11
Data de publicação: 1975-04-11

Ementa:
Habeas Corpus. Se o Tribunal a quo não conheceu do pedido,
por incompetente, deve remeter os autos ao juízo competente,
nos termos do art. 109 do Código de Processo Penal. Omitindo-se,
pela falta não deve sofrer o paciente. Inaplicação do art. 119, II, c,
in fine, da Constituição.
II. Aplicação da Súmula nº 146, segundo jurisprudência assente
do Supremo Tribunal Federal, deve ser restrita a seus termos,
sem qualquer extensão. Por isso, nela não se compreende a pena
reduzida em revisão criminal.
III. Preliminar de não conhecimento desprezada. Writ indeferido.